Tribunal: STF
Processo: SS 5402
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de incidente de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de São José do Rio Preto, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2114282-22.2020.8.26.000 (tendo como autos originários o MS nº 1019843-54.2020.8.26.0576), que permitiu ao autor da impetração não se submeter às regras de Decreto municipal nº 18571/20, porque em dissonância com o Decreto nº 10.344/20, editado pelo Presidente da República e que elencou a atividade por ele exercida (academia de ginástica) como serviço essencial. 
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    In casu, consulta ao andamento do Mandado de Segurança n. 1019843-54.2020.8.26.0576 junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo revela ter havido a declaração de perda superveniente do interesse recursal, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em 11/11/2020. Haja vista a extinção do mandado de segurança de origem, resta prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada. 
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, revogando a medida liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente